Tribunal: TJMT
Processo: 1052274-69.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052274-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO GARDEN MONTE LIBANO - CNPJ: 22.682.156/0001-32 (RECORRIDO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), VILMA MARIA IZABEL VINHA BITAR - CPF: 724.512.118-49 (RECORRENTE), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), ANTONIO BITAR FILHO - CPF: 072.989.868-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com o artigo 55, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ações que tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir. No caso dos autos, as demandas se referem a
períodos
distintos de cobrança de taxa condominial, motivo pelo qual não há
conexão.

2.

O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação, a teor do que preleciona o parágrafo 1º do artigo 239 do CPC:

3.

O débito executado foi em proveito da família, já que posterior ao casamento do executado, celebrado pelo regime de comunhão universal de bens, e, considerando, que nos termos do art. 1667 do Código Civil, o regime da comunhão universal importa na comunicação dos bens e dívidas dos cônjuges, afigura-se possível incidir a penhora nos bens que pertencem ao casal, pois em decorrência do regime matrimonial, também pertencem ao devedor.

4.

Sendo os cônjuges casados sob o regime de
comunhão universal,
co-proprietários da unidade autônoma ensejadora da ação de cobrança de despesas condominiais, incumbe-lhes a obrigação pelo respectivo pagamento

5.

RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos à execução opostos pelo executado Antônio Bitar Filho, em razão do bloqueio do valor de R$ 9.754,06 (nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos), referente a execução de cotas condominiais do apartamento 1403, torre 01, Condomínio Garden Monte Líbano, a partir de 11/2/2022.

A sentença rejeitou as preliminares arguidas pelo executado e, por consequência, rejeitou os embargos à execução, oportunidade em que o executado apresentou recurso inominado.

Em suas razões recursais suscitou as seguintes preliminares: a) nulidade de citação; b) ilegitimidade passiva. Ainda, postula pela condenação do embargado às penas de litigância de má-fé, bem como seja determinado o levantamento do valor bloqueado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conforme relatado, trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo executado e manteve o bloqueio judicial realizado na origem.

CONEXÃO

Inicialmente cumpre afastar o pedido de conexão realizado pelo recorrente no id nº 208754154.

É cediço que o fundamento da reunião de processos conexos perante o mesmo julgador é evitar decisões conflitantes e, com isso, garantir a segurança jurídica.

Ocorre que, no caso em análise, apesar do pedido realizado, com argumento de risco de decisões divergentes entre o presente feito e o processo nº
1007019-88.2022.8.11.0001,
da análise dos respectivos autos, concluo que a
conexão
não está caracterizada, porquanto, embora as partes sejam as mesmas nas duas ações, seus objetos são diversos, uma vez derivados de vencimentos distintos.

A conexão visa evitar decisões conflitantes sobre o mesmo objeto, o que não ocorre quando as obrigações derivam de períodos diferentes de inadimplência. Logo, inexiste risco de decisões contraditórias, permitindo que os processos sejam julgados de forma independente.

Nessa hipótese, considerando que o presente feito discute a inadimplência do período correspondente a março/2022 a agosto/2022 e o processo nº 1052274-69.2022.8.11.0001 analisa eventual inadimplência em relação ao período de agosto/2021 a fevereiro/2022, é possível o julgamento em sentidos opostos, total ou parcialmente,

dependendo do que for apurado na fase instrutória, pois inexiste um liame que faça os processos passíveis de decisão unificada.

Vale ressaltar que esse é o entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, aplicável no caso em análise:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TAXAS CONDOMINIAIS –
PERÍODOS
DIVERSOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR - INEXISTÊNCIA DE LIAME QUE FAÇA OS PROCESSOS PASSÍVEIS DE DECISÃO UNIFICADA – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE
CONEXÃO
- CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.(TJ-MT 10190732320218110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 25/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2021)”.

E, ainda,
"embora exista identidade de partes, os objetos das demandas são distintos quando os períodos de cobrança diferem
" (TJMT,
Conflito de Competência
, N.U 8019296-22.2019.8.11.0001, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, publicado no DJE 27/03/2023)

Rejeito, portanto, o pedido de reunião de processos formulado no id nº 208754154.

NULIDADE DE CITAÇÃO

O recorrente arguiu a preliminar de nulidade de citação, uma vez que reside em endereço diverso daquele em que fora expedido o ato citatório.

Aduz que reside há mais de 15 anos na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no edifício Queen Elizabeth, nesta cidade, e não no endereço da citação (Rua Das Brisas, Torre 01 Apto 1403, 45, Cond. Garden Monte Libano, Despraiado, Cuiabá – MT).

Para comprovar suas alegações, o recorrente apresentou declaração do síndico e comprovantes de endereço.

Conforme se observa do caderno processual, os executados foram citados em 12/9/2022 (id nº 198594674 e 198594675) no endereço em que localizada a unidade imobiliária inadimplente.

Em que pese o recorrente informar que reside em outro endereço, certo é que já foi realizado o ato citatório, no mesmo endereço, em outros processos, sem que fosse alegada a respectiva nulidade.

Com efeito, conforme decidiu o diligente juiz nestes autos, no processo nº 1007019-88.2022.8.11.0001, em que figuram como executados as mesmas partes, observa-se que a Sra. Vilma Maria apesar de opor embargos â execução, não arguiu qualquer preliminar de nulidade de citação, mesmo o referido ato tendo ocorrido em endereço diverso daquele em que alega residir (edifício Queen Elizabeth).

Extrai-se do referido processo o seguinte ato citatório:

Ocorre que, naqueles autos, a executada apresentou embargos â execução de forma tempestiva, oportunidade em que sustentou as seguintes teses: a) abusividade da multa de honorários de cobrança administrativa e cobrança judicial; b) impossibilidade de aplicação de multa em regimento interno; c) litigância de má-fé; c) desnecessidade de apresentação de cálculos completos pela parte ré; d) compensação. Logo, não há qualquer questionamento acerca da validade do ato citatório que, repise-se, foi realizado no mesmo endereço do presente feito.

Vejamos:

No caso, apesar de o Recorrente ANTÔNIO BITAR FILHO, sustentar a nulidade do ato, resta claro que a sua citação se deu no mesmo endereço em que foi citada a sua esposa, casada em comunhão universal de bens. Portanto, teve o efeito de dar regular ciência ao cônjuge sobre a ação contra ele proposta.

Não bastasse, destaco que o comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação, a teor do que preleciona o parágrafo 1º do artigo 239 do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
§ 1
o
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

O recorrente, mesmo alegando nulidade da citação, compareceu voluntariamente para opor embargos e apresentou sua defesa, o que evidencia a ausência de qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o imóvel onde foi realizada a citação é a própria unidade condominial inadimplente, reforçando a regularidade do ato.

Assim, não vislumbro a existência de mácula do devido processo legal, tampouco cerceamento ao exercício do contraditório e ampla defesa.

Desse modo, deixo de acolher a nulidade invocada e rejeito a alegação de nulidade de citação.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

O recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva para compor a presente execução. Sustenta que a matrícula do imóvel consta como proprietária tão somente a Sra. Vilma Maria Izabel Vinha Bittar, não sendo responsável por eventuais débitos oriundos de dívidas condominiais, uma vez que não é detentor do domínio do apartamento em questão.

Ocorre que, o recorrente é casado com a proprietária do imóvel sob o regime da comunhão universal de bens, conforme se observa da própria matrícula do imóvel:

Ora, ambos os cônjuges respondem pela dívida, ainda que contraída por um deles, após a celebração do casamento em que foi adotado o regime de comunhão universal de bens.

O débito executado foi em proveito da família, já que posterior ao casamento do executado, celebrado pelo regime de comunhão universal de bens, e, considerando, que nos termos do art. 1667 do Código Civil, o regime da comunhão universal importa na comunicação dos bens e dívidas dos cônjuges, afigura-se possível incidir a penhora nos bens que pertencem ao casal, pois em decorrência do regime matrimonial, também pertencem ao devedor.

Ainda, sendo caso de obrigação
propter rem
, há solidariedade passiva em relação às despesas do condomínio entre os proprietários registrais e todos aqueles que têm vínculo jurídico com a coisa, podendo o Condomínio, inclusive, optar de quem cobrar a totalidade dos valores.

Ora, conforme a certidão do Registro de Imóveis, os executados, casados sob o regime da comunhão universal de bens, são igualmente proprietários do apartamento n° 1403, torre 01, do Condomínio Garden Monte Líbano, não podendo ser afastada a responsabilidade de cada um pelo pagamento da totalidade das prestações devidas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. UNIDADES COM COPROPRIETÁRIOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. SÚMULA 83/STJ. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1
. "Em havendo mais de um proprietário do imóvel, como ordinariamente ocorre entre cônjuges ou companheiros, a responsabilidade pelo adimplemento das cotas condominiais é solidária, o que, todavia, não implica a existência de litisconsórcio necessário entre os co-proprietários, podendo o condomínio demandar contra qualquer um deles ou contra todos em conjunto, conforme melhor lhe aprouver"
(REsp 1.683.419/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/202). 2. A alteração da conclusão de que a convenção de condomínio não estabeleceu a possibilidade de fracionamento da cota correspondente a cada unidade exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2536723 - RS (2023/0405967-9) RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, Sessão Virtual de 14/05/2024 a 20/05/2024)

Por fim, apenas que registro que não consta nos autos qualquer informação de divórcio envolvendo as partes, o que poderia afastar a responsabilidade do recorrente no que se refere ao pagamento das cotas condominiais.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Deste modo, o recurso inominado não merece provimento, uma vez que o Magistrado de primeiro grau bem analisou os fatos, aplicando com precisão o direito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da atualizado da dívida.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024